Tribunal: TJPA
Processo: 0801273-73.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801273-73.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 189/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Trairão contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de Lucimar Monteiro da Silva para concessão de progressão funcional vertical, nos termos da Lei Municipal nº 189/2012. A servidora, admitida em 16/02/2012, comprovou o preenchimento dos requisitos legais e teve seu requerimento administrativo, formulado em 21/05/2019, indeferido imotivadamente pela Administração, apesar de outros servidores em situação idêntica terem sido beneficiados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora preenche os requisitos legais para a progressão funcional vertical, conforme a Lei Municipal nº 189/2012; (ii) estabelecer se a omissão do Município de Trairão em processar o pedido administrativo configura ilegalidade; e (iii) determinar se os novos fundamentos trazidos no

3. Agravo Interno, como a natureza das verbas federais e a suposta inconstitucionalidade de norma municipal, têm pertinência com o mérito da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A servidora demonstrou, documentalmente, o preenchimento de todos os requisitos previstos nos arts. 25 a 27 da Lei Municipal nº 189/2012 para a progressão funcional vertical, inclusive com protocolo do requerimento administrativo em 2019.

5.A Administração Municipal permaneceu inerte, não implementando a progressão funcional, o que caracteriza omissão ilegal e violação ao princípio da legalidade, configurando direito subjetivo da servidora à progressão.

6.O argumento de ausência de correlação entre curso apresentado e atribuições do cargo foi corretamente afastado, por ser inovação recursal e por basear-se em legislação posterior (Lei nº 366/2020), que não pode retroagir.

7.As alegações de que as verbas federais seriam de natureza não remuneratória e de que a Lei Municipal nº 148/2023 seria inconstitucional são impertinentes ao objeto do recurso, pois não guardam relação com o mérito da progressão funcional examinada na decisão agravada.

8.O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem apresentar novos elementos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O servidor público municipal que comprova o preenchimento dos requisitos legais tem direito subjetivo à progressão funcional vertical, nos termos do plano de cargos vigente à época do requerimento.

2.A omissão da Administração Pública em analisar e deferir requerimento de progressão funcional configura ilegalidade, especialmente quando comprovada a inércia diante de requisitos atendidos.

3.Fundamentos recursais dissociados do mérito da decisão agravada não são aptos a infirmá-la, sobretudo quando baseados em normas posteriores ou argumentos não deduzidos oportunamente.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 61, §1º, II, “a”; Lei Municipal nº 189/2012, arts. 25 a 27; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0801716-24.2022.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0091085-37.2015.8.14.0144, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.10.2018; TJPA, Reexame Necessário nº 2016.03932954-84, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.09.2016
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, contra decisão monocrática de
Id. 21765381
, proferida por este relator, a qual manteve a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
ajuizada por
LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA
, ora agravado.

Na origem, a autora, admitida em 16/02/2012 no cargo de Técnica de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, pleiteou judicialmente a concessão da progressão funcional vertical, prevista na Lei Municipal nº 189/2012, alegando ter preenchido todos os requisitos legais e que, apesar de requerimento administrativo formulado em 21/05/2019, teve seu pedido indeferido de forma injustificada. Sustentou a existência de omissão ilegal da Administração, ocasionando-lhe prejuízos financeiros, já que colegas em situação idêntica foram beneficiados com a progressão pleiteada.

A sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Trairão julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional vertical, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais devidas, acrescidas de correção monetária e juros, observando os parâmetros do RE 870.947 (Tema 810 do STF), além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O Município interpôs apelação, a qual foi rejeitada por decisão monocrática que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais pela autora e a ilegalidade da inércia da Administração, mantendo, portanto, integralmente a sentença, com base na seguinte ementa:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 189/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ao não do Apelado à progressão funcional vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 189/2012.

2. O Requerente é servidor público e a Lei Municipal nº 189/2012 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão vertical desde que preenchidos os requisitos legais.

3. Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

4. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Contra essa decisão monocrática, o Município de Trairão opôs Recurso Interno, alegando, em suma, que, a decisão combatida incorre em erro de julgamento ao manter o entendimento de que o incentivo financeiro adicional possui natureza remuneratória automática.

Defende que os dispositivos legais invocados (Lei nº 11.350/2006, art. 9º-D) e os atos infralegais (portarias e decretos) que regulamentam o repasse de verbas federais, não obrigam o Município ao pagamento direto de valores aos servidores, eis que se tratam de verbas de custeio para fortalecimento de políticas públicas e não de verbas salariais.

Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 148/2023, aprovada por iniciativa parlamentar, ao tratar de matéria de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, conforme previsto no art. 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal, afrontando o princípio da separação dos poderes.

Ressalta que os eventuais efeitos financeiros de condenação sejam limitados ao período de repasse efetivo das verbas e observadas as regras de prescrição quinquenal e de proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e STF.

Ao final, requer o provimento do presente recurso interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja julgada improcedente a ação ou, alternativamente, sejam limitados os efeitos financeiros da condenação, observando-se os marcos temporais legais e os critérios de legalidade orçamentária.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
(Id. nº 25207947).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Ao proceder ao reexame do caso concreto, verifica-se que a
irresignação do Agravante, MUNICÍPIO DE TRAIRÃO, volta-se contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou procedente o pedido de progressão funcional vertical formulado pela servidora LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro de julgamento, além de arguir a natureza de verbas de custeio dos repasses federais e a inconstitucionalidade de lei municipal que não é objeto da lide.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero.

A controvérsia central, desde a origem, cinge-se ao direito da servidora, ora Agravada, à progressão funcional vertical, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 189/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Saúde do Município de Trairão. Os artigos 25 e seguintes do referido diploma legal são claros ao dispor sobre o direito e os requisitos para tal progressão:

Art. 25 – Progressão vertical é a passagem do servidor de um nível para outro, respeitando as qualificações e habilitações profissionais exigidas em Lei.

Art. 26 – Para efeito de comprovação para progressão vertical serão observadas as exigências para o ingresso no nível requerido.

Art. 27 – A progressão vertical será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento.

Conforme exaustivamente demonstrado na decisão monocrática ora recorrida, a Agravada comprovou sua condição de servidora pública efetiva e o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência à época do seu requerimento administrativo, protocolado em 2019.

Como já consignado na decisão recorrida, consta dos autos cópia do contracheque do autor, no qual se verifica que, até o presente momento, não houve a efetiva implantação da progressão funcional em sua remuneração. Tal circunstância evidencia a omissão ilegítima da Administração Pública, em flagrante prejuízo ao servidor, além de constituir afronta a princípios constitucionais. Nesse mesmo sentido, já se firmou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 189/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ao não do Apelado à progressão funcional vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 189/2012.

II- O Requerente é servidor público e a Lei Municipal nº 189/2012 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão vertical desde que preenchidos os requisitos legais.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-24.2022.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

........................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. 2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº
266
/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá) 3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, publicado em 2016-09-28)

............................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) -
0091085-37.2015.8.14.0144
- RELATOR (A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Data de Publicação: 10/10/2018)

A inércia do Município em analisar e deferir o pedido, mesmo diante do cumprimento das exigências legais, configura omissão ilegal que não pode obstar o direito subjetivo da servidora, violando o princípio da legalidade.

Ademais, a decisão monocrática enfrentou com precisão o argumento trazido pelo Município em sede de Apelação, referente à suposta ausência de correlação entre o curso de qualificação apresentado e as atribuições do cargo, com base na posterior
Lei Municipal nº 366/2020.
A tese foi corretamente afastada por dois motivos basilares:

Inovação Recursal: O argumento não foi suscitado em contestação, sendo vedada sua análise em fase recursal.

Irretroatividade da Lei: O requerimento administrativo da servidora data de 2019, sendo, portanto, anterior à vigência da Lei nº 366/2020. A lei nova não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito e direito adquirido sob a égide da legislação anterior (tempus regit actum).

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em total consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, que rechaça a omissão da Administração Pública como justificativa para o não cumprimento de direitos legalmente previstos aos seus servidores.

Por fim, causa estranheza que o Agravante, no presente recurso interno, abandone a tese central discutida na apelação e traga à baila fundamentos completamente dissociados da decisão recorrida, como a natureza de verbas federais e a suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 148/2023. Tais argumentos não guardam qualquer pertinência com o mérito da decisão monocrática, que se limitou a analisar o direito à progressão funcional com base na Lei nº 189/2012.

Portanto, os argumentos do agravante não se sustentam, sendo a decisão monocrática irretocável ao manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025